Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600363-07.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ESMAIR XAVIER DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: ESMAIR XAVIER DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600363-07.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600363-07.2020.6.16.0155
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura n° 0600363-
07.2020.6.16.0155, (DRAP 0600341-46.2020.6.16.01550 que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Esmair Xavier de Souza, para concorrer ao cargo de Vereador. (indeferimento do
pedido de registro de candidatura de Esmair Xavier de Souza, para concorrer ao cargo de Vereador,
sob o número 77123, pelo Solidariedade (77 - Solidariedade), no Município de Piraquara. O
candidato até o momento encontra-se em situação de inadimplência, não estando quite com a
Justiça Eleitoral. O candidato não preenche o requisito legal, Lei nº 9.504/97 artigo 11 §7º e §8º, em
razão da falta da comprovação da quitação eleitoral - ausência às urnas). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ESMAIR XAVIER DE SOUZA (RECORRENTE)
ANIBAL GRECA (ADVOGADO)
SERGIO SIU MON (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19498
066
14/11/2020 19:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.157

RECURSO ELEITORAL 0600363-07.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ESMAIR XAVIER DE SOUZA
- OAB/PR71723
ADVOGADO: ANIBAL GRECA
- OAB/PR47959
ADVOGADO: SERGIO SIU MON
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
AUSÊNCIA
DE
QUITAÇÃO
ELEITORAL.
AUSÊNCIA ÀS URNAS. PAGAMENTO DE
MULTA. ANTERIOR À DECISÃO. SÚMULA 50
TSE.
APRESENTADA
CERTIDÃO
DE
QUITAÇÃO. VÍCIO SANADO. PROVIMENTO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de registro de candidatura de ESMAIR XAVIER DE SOUZA,
para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 77123, pelo Solidariedade (77 -
SOLIDARIEDADE), no Município de PIRAQUARA.
Por sentença, o juízo a quo indeferiu o registro fundamentando que " O pedido
não se encontra em conformidade com o disposto no art.27 da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Num. 19498066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419162213300000018884542
Número do documento: 20111419162213300000018884542

O candidato não preenche o requisito legal, Lei nº 9.504/97 artigo 11 §7º e §8º, em razão da
falta da comprovação da quitação eleitoral, tal como informado pela secretaria."
Irresignados, o requerente interpôs Recurso Eleitoral alegando que foi induzido
em erro pelo sistema Filia; ao lançar sua candidatura não havia disposição expressa que
exigisse certidão de regularidade eleitoral; foi suspenso o atendimento presencial dos cartórios
o que dificultou a regularização; colaciona comprovante de pagamento da multa eleitoral. Ao
final pugna pela reforma da sentença para que seu pedido seja deferido.
Após a remessa dos autos a este Tribunal, o recorrente juntou certidão de
quitação eleitoral.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no dia
20/10/2020 e as razões foram protocoladas no dia 22/10/2020. Presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à sua análise.
O registro foi indeferido, em primeiro grau, porque o recorrente não logrou
comprovar sua quitação eleitoral, em razão de ausência às urnas.
Após a interposição do Recurso Eleitoral, o recorrente colacionou nova certidão
demonstrando estar quite com a justiça eleitoral. Em suas razões recursais juntou comprovante
de quitação da multa eleitoral datada de 21/10/2020.
De acordo com o art. 28 da Resolução 23.609/19 os requisitos legais referentes à
quitação eleitoral são aferidos com base nas informações constantes dos bancos de dados da
Justiça Eleitoral, sendo dispensada a apresentação de documentos comprobatórios pelos
requerentes.
Ademais, o mesmo diploma, no § 3º do mesmo dispositivo reproduz o teor da
Súmula TSE nº 50 no sentido de que "o pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a
comprovação do cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de registro, mas
antes do julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação eleitoral".
Portanto, considerando o pagamento da multa eleitoral anterior ao julgamento
definitivo e a certidão de quitação eleitoral juntada aos autos, não subsiste o fundamento para
indeferimento do registro.

Num. 19498066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419162213300000018884542
Número do documento: 20111419162213300000018884542

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE provimento para deferir o registro de candidatura de ESMAIR XAVIER DE SOUZA.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600363-07.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ESMAIR XAVIER DE SOUZA - Advogados
do RECORRENTE: ANIBAL GRECA - PR71723, SERGIO SIU MON - PR47959 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19498066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419162213300000018884542
Número do documento: 20111419162213300000018884542